Tribunal: CARF
Processo: 15504.724734/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724734/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.508 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA
DE
INCLUSÃO
NA
DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em
virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se confunde com o
debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
ART. 63 DA LEI No 9.439/96. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CAUSA SUSPENSIVA NA ORIGEM. Nos termos do art. 142 do CTN, sob
pena de responsabilidade funcional, independentemente da situação da
exigibilidade do crédito, a autoridade fiscal deve lavrar o auto de infração. Por
sua vez, o art. 63 da Lei no 9.430/96 dispensa do lançamento de multa de ofício
as hipóteses que enumera, no caso, na data da lavratura do auto de infração não
havia causa suspensiva do crédito, o que legitima a aplicação da multa de
ofício.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724734/2018-11
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
procedente o lançamento de COFINS da instituição financeira em epígrafe, tendo como base de
cálculo da contribuição a totalidade das atividades desenvolvidas em torno de seu objeto social.
Insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal, por entender que a questão já
fora dirimida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.010784-3, por meio do qual foi
reconhecido o direito ao afastamento do alargamento da base de cálculo conforme o §1o do art.
3o da Lei 9.718/98.
A controvérsia está na seguinte questão: se as receitas provenientes da atividade
operacional da Recorrente sofrem incidência de COFINS, ou se apenas as receitas decorrentes de
prestação de serviços.
A fiscalização aponta que no período autuado o Banco recolheu COFINS somente
sobre as receitas de prestação de serviços escrituradas nas contas Cosif “Rendas de Prestação de
Serviços” – Conta COSIF 7.1.7.00.00-9, “Rendas em Operação de Arrendamento” – Conta
COSIF 7.1.2.10.00-1 e “Rendas de Garantias Prestadas” – Conta COSIF 7.1.9.70.00-4"., motivo
pelo qual foi lançado de ofício os créditos tributários relativos às demais receitas operacionais
excluídas da base de cálculo.
Sustentando entendimento contrário ao do fisco, garante a Recorrente que as
receitas provenientes da atividade financeira não se classificam como receitas a fazer incidir a
COFINS, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da expansão da base de cálculo
prevista pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. A Lei Complementar n° 70, de 1991,
também não comportaria tal incidência.
Por pertinente, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
O presente processo, referente ao período compreendido entre janeiro e dezembro de
2014 trata de:
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

- Lançamento de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
no montante de R$ 29.119.263,26, já incluídos os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
- Termo de Verificação Fiscal - TVF.
Após a descrição das características da empresa e seu objeto social, o Fisco inicia a
descrição dos fatos que redundaram na lavratura do auto de infração, conforme TVF, fls. 11 a
17.
Através do item 2.1 do TVF, informa que após análise dos dados extraídos do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, além dos demonstrativos da base de cálculo da
COFINS, apresentados pela empresa, "observou-se que o contribuinte ofereceu à tributação da
COFINS, dentre suas receitas operacionais, apenas as receitas lançadas no grupo contábil
denominado “Rendas de Prestação de Serviços” – Conta COSIF 7.1.7.00.00-9, “Rendas em
Operação de Arrendamento” – Conta COSIF 7.1.2.10.00-1 e “Rendas de Garantias
Prestadas” – Conta COSIF 7.1.9.70.00-4".
Prossegue o Fisco:
Chega-se à conclusão que as outras receitas operacionais obtidas no ano calendário de
2014 não integraram a base de cálculo da COFINS.
Observou-se ainda que as contribuições mensais relativas à COFINS, declaradas na
EFD-Contribuições e também em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais foram informadas no campo “Suspensão” e recolhidas por meio de depósitos
judiciais. Estas guias constam dos sistemas digitais da Receita Federal, conforme Extrato de
Recolhimentos DARF, no código 7498 (Depósito Judicial).
Também em resposta ao TIPF o contribuinte declarou ter impetrado dois Mandados de
Segurança contra a Receita Federal: No 1999.39.00.010784-3 e no 2008-38.00.009010-0. As
Certidões de Objeto e Pé, assim como os processos foram anexados a este processo.
Com base em certidões de objeto e pé, através dos itens 2.1.2 e 2.1.3 do TVF, o Fisco
traz a situação dos Mandados de Segurança nos 1999.38.00.010784-3 e 2008.38.00.009010-0:
2.1.1- DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1999.38.00.010784-3
Conforme Certidão de objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no
1999.38.00.010784-3, o Impetrante, em sua inicial, objetivou, dentre outros quesitos, garantir
o seu direito de recolher a COFINS sobre a base de cálculo definida pela Lei Complementar
no 70/91. Houve sentença de mérito, onde foi parcialmente concedida a segurança para, dentre
outros quesitos, que fosse garantido à Impetrante o direito de recolher a COFINS sobre a base
de cálculo definida pela Lei Complementar no 70/91. A sexta Turma Suplementar do TRF – 1a
Região, em julgamento às apelações formuladas pelas partes, deu parcial provimento à
apelação da União Federal e à remessa oficial, para declarar a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Os autos estão sobrestados na Coordenadoria de Recursos do
TRF – 1a Região, aguardando apreciação de Agravo em Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional.
De acordo com a petição inicial do MS no 1999.38.00.010784-3, o contribuinte discute
apenas a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei no 9.718/98, notadamente o art. 3o,
que ampliou a base de cálculo da referida contribuição, e a inclusão das instituições
financeiras como contribuintes da COFINS, a partir dessa lei. Como se vê, a sentença
proferida determinou que seja observada a base de cálculo da COFINS definida pela Lei
Complementar no 70/91, sendo também declarada, no curso da ação, a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Não há, pois, impedimento judicial a que se efetue a
ação fiscal, para se apurar a base de cálculo da COFINS, bem como não está o contribuinte
exonerado do recolhimento do tributo objeto do presente lançamento, conforme se depreende
da referida ação.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

2.1.2- DO MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.38.00.009010-0
Conforme Certidão de objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no
2008.38.00.009010-0, o Impetrante, em sua inicial, objetivou provimento judicial que o
eximisse de ficar sujeito à exação por parte da Autoridade impetrada, por aplicar em
depósitos judiciais a serem efetuados até o julgamento final do MS no 1999.38.00.010784-3 a
decadência/prescrição da obrigação de recolher os tributos PIS e COFINS, desde que
decorridos cinco anos, bem como multa de vinte por cento, no cálculo de tais depósitos. O juiz
singular deferiu o pedido de depósito requerido, sem acréscimo de multa de vinte por cento,
bem como declarou a decadência do direito de o fisco efetuar o lançamento, decorridos cinco
anos contados da ocorrência dos fatos geradores dos tributos questionados (COFINS e
PIS/PASEP). Em sentença, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito. Foi
interposto recurso de apelação pelo Impetrante, estando os autos conclusos para exame, com
parecer do Ministério Público Federal.
Entende o Fisco, através do item 2.2 do TVF, que não obstante a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de cálculo da COFINS,
para as instituições financeiras, é a receita bruta:
O fato de ter sido declarado a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei n°
9718/1998, proferida pelo STF, não modificou o fato de que a referida base de cálculo, para
as instituições financeiras, é a receita bruta da pessoa jurídica, excluídas as receitas não
operacionais, com as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o.
No caso da COFINS o conceito de receita bruta está no contido no art. 2o da Lei
Complementar no 70 de 1991, ou seja, são as receitas referentes a venda de mercadorias e da
prestação de serviços.
Portanto, serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da
cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação
financeira).
Traz no item 2.2.1 do TVF, os arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998, que trata da cobrança da
COFINS, na sistemática cumulativa, passando, então, mediante o item 2.3 do TVF, a tratar da
base de cálculo da COFINS:
A natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro está sujeita à
incidência das contribuições para COFINS, na forma dos arts. 2o, 3o e nos e nos §§ 5o e 6o do
mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao contido no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
considerado inconstitucional por meio do Recurso Extraordinário 357.950- 9/RS e dos demais
recursos que foram julgados na mesma assentada.
Tendo em vista que a empresa ofereceu à tributação da COFINS apenas parte de suas
receitas, a fiscalização procedeu à apuração das bases de cálculo mensais a COFINS para o
ano calendário de 2014, considerando nesta apuração todas as receitas operacionais
auferidas de prestação de serviços e de intermediação financeira, com as exclusões e deduções
legais previstas na Lei 9.718/1998 e da Instrução Normativa SRF no 1.285, de 13/08/2012,
com as alterações da Instrução Normativa SRF no1.314, de 28/12/2012, e da Instrução
Normativa SRF no 1382, de 05/08/2013.
As receitas consideradas na apuração da base de cálculo da COFINS foram as receitas
operacionais contabilizadas, conforme escrituração contábil digital, nos grupos contábeis do
Plano de Conta COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional,
instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de 29/12/1987.
7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito
7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento Mercantil
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio
7.1.4.00.00-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7.1.5.00.00-3 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos
7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços
7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais
Como se observa, acima, as receitas não operacionais não integram a base de cálculo
da COFINS apurada.
As rendas obtidas nas operações ativas de prestação de serviços, referentes a
atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas como
operacionais, de acordo com o disposto no Capítulo 1 –Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e
Despesas, item 3, do plano de conta COSIF acima mencionado.
Também foram consideradas, sobre o total das receitas operacionais mensais
apuradas, contabilizadas nos grupos acima descritos, as exclusões e deduções previstas nos §§
5o e 6o do art. 3o da Lei 9.718/1998.
Continua no item 2.6 do TVF, descrevendo a apuração da base de cálculo da
contribuição, esclarecendo que foram considerados para a referida apuração, "os valores dos
demonstrativos de apuração da COFINS apresentado pela empresa, conforme consta nos
anexos I e II, sendo deduzidas, por competência, das bases de cálculo da COFINS, as bases de
cálculo COFINS que foram objeto de depósito judicial e declaradas em DCTF pelo
contribuinte".
Ao fim, informa o Fisco, ter sido aplicada a alíquota de 4% sobre a base de cálculo
mensal apurada, conforme "Demonstrativos de Apuração" de fls. 19 a 26.
- Impugnação.
Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação tempestiva em
26/09/2018, fls. 759 a 774.
Inicialmente, apresenta breve descrição sobre os motivos apresentados pelo Fisco, que
redundaram com a lavratura do auto de infração, prosseguindo, através do item II da
impugnação, a apresentar sua análise sobre o alcance do Mandado de Segurança
19993800010784-3.
Entende que a autoridade fazendária "desconsiderou a decisão judicial vigente, que
expressamente determinou que a base de cálculo da COFINS do Banco impugnante fosse
calculada com base no faturamento, tal qual previsto na Lei Complementar 70/91, e não os
dispositivos da Lei 9.718/98, que delimita quais receitas devem ser computadas no conceito de
faturamento":
É que ao contrário do argumentado, as decisões proferidas no Mandado de Segurança
em trâmite reconheceram a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 já
declarada pelo STF, e, diante do indevido alargamento da base de cálculo da contribuição em
foco por este dispositivo, esclareceu que, na sua interpretação, o faturamento a que se refere o
caput do art. 3o da Lei 9.718/98, é aquele definido pela Lei Complementar 70/91.
Portanto, o entendimento exarado nas decisões demonstra qual é a abrangência do
conceito de “faturamento” para o cálculo da base de cálculo da Contribuição nos termos da
Lei e da jurisprudência já consolidada no STF que afasta o alargamento trazido pela Lei
9.718/98 independentemente da atividade exercida pelo contribuinte.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

Defende que o art. 2o da LC 70/91 não distingue as atividades do contribuinte para
considerar que a contribuição incida sobre o faturamento.
Afirma também que, só a partir da vigência da Lei 12.973/2014, em 01/01/2015, "foi
ampliado o conceito de receita bruta por via da redação do art. 12 do Decreto Lei no.
1.598/77":
Logo, a contribuição para o PIS e a COFINS cumulativas passaram a incidir sobre a
receita bruta e num cenário deste conceito já ampliado.
Assim, com a edição da nova lei, indicando que o conceito de faturamento do art. 3o da
Lei 9.718/98, não abrangia, até então, as receitas decorrentes do objeto social da empresa, a
conclusão lógica a que se chega é de que, de fato, o “faturamento” equivalia a RECEITA
DECORRENTE DE VENDAS DE MERCADORIAS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Conclui, deixando claro que em seu entendimento e em cumprimento à decisão judicial,
"foram recolhidas as contribuições por meio de depósitos, conforme afirmado pela
fiscalização, fls, 2 do TVF, em conformidade com a decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança acima citado".
Discorda do entendimento utilizado pelo Fisco de que o faturamento reconhecido pelo
STF, à Luz da Lei no 9718/98, e da LC 70/91, é o de receita operacional, trazendo definição do
STJ nesse sentido, esclarecendo ainda:
Ocorre que, o STF assentou entendimento que a noção de faturamento não autoriza a
incidência tributária sobre a totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes. A Lei
9718/99, com o objetivo de abranger todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, invadiu
a esfera da definição do direito privado, violando frontalmente o art. 110 do CTN.
O art. 110 do Código Tributário Nacional é taxativo quando dispõe que: “a lei
tributária não tem a faculdade de alterar a definição, o conteúdo e alcance dos institutos do
Direito Privado, utilizados expressamente ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competência tributária. ....”
Explica que os "serviços bancários são remunerados via taxas e tarifas, os quais são
tributados pelo ISSQN e compõem o "faturamento" das instituições financeiras, enquanto a
movimentação financeira decorrente de operações bancárias está fora do conceito de
“faturamento”, que é a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS".
Apresenta diversos excertos de decisões judiciais com o fim de demonstrar seu
entendimento, concluindo:
Portanto, não se mostra viável a revisão ou reinterpretação da coisa julgada favorável
aos contribuintes classificados como instituições financeiras por força de decisão transitada
em julgado acerca da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no
9.718/1998.
Discorda do posicionamento da fiscalização, no que se refere ao alcance do Mandado de
Segurança 1999.38.00.010.784-3, que alega a insuficiência de recolhimento da COFINS:
Ora, o Impugnante efetuou a tributação da COFINS com base em decisão judicial no
MS n° 1999.38.00.010784-3, ora em trâmite perante o Tribunal Regional Federal, da 1°
Região. De acordo com o que consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2), foi determinada
judicialmente a cobrança da COFINS da seguinte forma: “... Conforme Certidão de objeto e
pé relativa ao Mandado de Segurança no 1999.38.00.010784-3, o Impetrante, em sua inicial,
objetivou, dentre outros quesitos, garantir o seu direito de recolher a COFINS sobre a base de
cálculo definida pela Lei Complementar no 70/91. Houve sentença de mérito, onde foi
parcialmente concedida a segurança para, dentre outros quesitos, que fosse garantido à
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

impetrante o direito de recolher a COFINS sobre a base de cálculo definida pela Lei
Complementar no70/91. A sexta Turma Suplementar do TRF – 1a Região, em julgamento às
apelações formuladas pelas partes, deu parcial provimento à apelação da União Federal e à
remessa oficial, para declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Os autos estão sobrestados na Coordenadoria de Recursos do TRF – 1a Região, aguardando
apreciação de Agravo em Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional.” (fls.2).
Sendo assim, fica claro que a autoridade fazendária desconsiderou a decisão judicial
vigente, que expressamente determinou que a base de cálculo da COFINS do Banco
Impugnante fosse calculada sobre o faturamento tal qual previsto na Lei Complementar 70/91,
e não os dispositivos da Lei 9.718/98, que delimita quais receitas devem ser computadas no
conceito de faturamento. Nesse sentido, considerando que a citada decisão garantiu a
observância das regras preceituadas pela LC 70/91, cabe trazer que essa lei dispõe que a base
de cálculo das contribuições se resume ao “faturamento” da instituição – que, por sua vez,
equivale à receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços
de qualquer natureza. Tal Lei não faz menção à “soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais. ”
Portanto, cumprindo decisão judicial foram recolhidas às contribuições por meio de
depósitos, conforme afirmado pela fiscalização, em conformidade com a decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança acima citado, cujo comando é pela incidência
da COFINS, com a observância da LC 70/91 (base de cálculo= faturamento), com isso
limitando o seu alcance à receita da venda de mercadorias e serviços.
Afirma que foi efetuado o correto recolhimento da contribuição para o período, "em
conformidade com a sentença de procedência no Mandado de Segurança, ainda vigente,
aguardando decisão no Recurso Especial e Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional,
e as decisões do STF nos Recursos Extraordinários que declararam a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da COFINS".
Esclarece que a RFB, além das bases de cálculo da COFINS já informadas na DACON
apresentados pelo Banco Recorrente, incluiu em sua apuração, os grupos contábeis
denominados Rendas de Prestação de Serviços – conta COSIF no 7.1.7.00.00-9, Rendas de
Arrendamento Mercantil – conta COSIF 7.1.2.00.00-4" e Rendas de Operações de Crédito –
conta COSIF 7.1.1.00.00-1 e ainda:
Pois bem, a autoridade fiscal ao proceder ao cálculo das contribuições tidas por
devidas pelo Recorrente considerou, além de receitas provenientes de Operações de Créditos,
(rendas de empréstimos e rendas de financiamentos) quantias que não têm relação com a
atividade principal da instituição financeira, ou seja, sem qualquer vínculo com o
desenvolvimento das atividades do seu objeto principal, como as Rendas de Câmbio- conta
7.1.3.00.00-7; Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – conta 7.1.4.00.00-0; Rendas
de Títulos e Valores Mobiliários – conta 7.1.5.00.00-3 e Outras receitas Operacionais – conta
7.1.9.00.00-5 . (anexo 1, TVF)
Traz excerto da Resolução BACEN no 394, tentando expressar que, contrariamente ao
posicionamento da RFB, os bancos de desenvolvimento possuem finalidades específicas,
destinadas ao financiamento, a médio e longo prazos, de programas e projetos que visem
promover o desenvolvimento econômico e social dos respectivos Estados da Federação onde
tenham sede, cabendo-lhes apoiar prioritariamente o setor privado, não representando, as
contas utilizadas pelo Fisco para a apuração da Base de Cálculo da COFINS, atividades
empresariais típicas de uma instituição financeira de fomento, prosseguindo:
A conta Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – conta COSIF 7.1.4.00.00-0, e
seus desdobramentos; rendas de aplicações em operações compromissadas e de aplicações em
depósitos interfinanceiros são, de acordo com a Resolução no 3.339-BACEN, operações com
títulos de renda fixa, o conhecido CDI entre outros, ou seja, receitas financeiras oriundas de
aplicações de recursos próprios, assim como as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários –
conta COSIF 7.1.5.00.00-3, que são igualmente aplicações em rendas de títulos de renda fixa e
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

renda variável, não representativo de ingresso auferido mediante atividade típica da empresa,
não se enquadrando em uma operação crédito, financiamento ou empréstimo.
Menciona ainda que o grupo contábil "Outras Receitas operacionais", conta COSIF
7.1.9.00.00-5, e seus desdobramentos, recuperação de créditos baixados como prejuízo, rendas
de créditos específicos, reversão de provisões operacionais e outras rendas operacionais, que
são regulados nos artigos 2o e 3o, §2o, da Lei 9.718/1998, devem ter seus valores excluídos da
base de cálculo da contribuição, por, como já dito, se tratarem de reversões de provisões e
recuperação de créditos baixados como perda.
Apresenta posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, trazendo excerto do
voto vencedor no Acórdão no 9303005.051, concluindo:
Nesse sentido, conforme acima exposto, as receitas que não representam intermediação
financeira devem ser excluídas da autuação. São elas: Rendas de Câmbio- conta 7.1.3.00.00-7
e seus desdobramentos; Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – conta 7.1.4.00.00-0
e seus desdobramentos; Rendas de Títulos e Valores Mobiliários – conta 7.1.5.00.00-3 e seus
desdobramentos; Outras receitas Operacionais – conta 7.1.9.00.00-5 e seus desdobramentos
(anexo 1, TVF).
Discorda ainda, por falta de previsão legal, da aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício:
Em relação aos juros de mora sobre a multa de ofício, vem reiteradamente decidindo o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, pela não incidência, há mais de dois
anos, em diversos acórdãos, como o de no 3403002.367, do qual se extrai a argumentação a
seguir.
Não se tem dúvidas que o valor das multas também deveria ser atualizado, sob o risco
de a penalidade tornar-se pouco efetiva ou até inócua ao fim do processo.
Mas o legislador não estabeleceu expressamente isso. Pela carência de base legal,
então, entende-se pelo não cabimento da aplicação de juros de mora sobre as multas de ofício,
na linha que já vem sendo adotada por esta Turma.
Assim, demonstrada a carência de base legal, requer seja determinada a não incidência
de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
Questiona a aplicação da multa de ofício, com base no art. 63 da Lei 9.430 de 1996,
alegando que estando suspensa a exigibilidade da COFINS, seria descabida a imposição de
multa de ofício:
Pois bem, o Mandado de segurança impetrado pelo BDMG, autos no
1999.38.00.010784-3, questionando o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, obteve liminar, que foi parcialmente
confirmada pela sentença para garantir o direito do Banco ao recolhimento do PIS em
conformidade com a Lei Complementar no 07/70 e Lei no 9.715/98 e da COFINS com base na
LC 70/91, o Mandado de Segurança no 1999.38.00.010784-3 atualmente prossegue apenas
com a discussão acerca da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que é
objeto de discussão nos recursos especial e extraordinário apresentados pela União Federal,
ainda não julgados.
Assim, suspensa a exigibilidade da COFINS e do PIS sobre receitas que não resultem
da venda de mercadoria, prestação de serviços ou a combinação de ambos; nos termos do art.
63 da Lei no 9.430/96, descabida a imposição da multa do ofício aplicada.
Ao fim, requer o provimento da impugnação, com o consequente cancelamento do auto
de infração e, subsidiariamente, requer o cancelamento parcial deste, a fim de que sejam
decotados a multa de ofício e os juros de mora, como também sejam excluídas da base de
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

cálculo das contribuições sociais as receitas não correspondentes à intermediação financeira,
nos termos expendidos ao longo da peça recursal, além de se utilizar a exegese mais favorável
ao impugnante, em favor do in dubio pro reo.
A 2a Turma da DRJ/CGE, acórdão n° 04-47.413, julgou procedente o lançamento,
com decisão assim ementada:
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda obrigação tributária, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALCANCE.
Considera-se que houve renuncia às instâncias administrativas somente no caso em que
o objeto da impugnação seja coincidente com o da ação judicial. Correta a aplicação da
multa de ofício pertinente.
COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS é a receita bruta da pessoa jurídica, com as exclusões
contidas nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, sem abarcar, todavia, as receitas
não operacionais.
No recurso voluntário, discorre sobre o objeto litigioso do Mandado de Segurança
por entender que a questão central da autuação está assentada na interpretação e abrangência da
decisão proferida no referido mandamus.
Para a Recorrente, o Judiciário ao afastar a aplicação do §1o do art. 3o da Lei n°
9.718/98, consignou que a incidência da COFINS é sobre a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, não restando
autorizada, em momento algum, a possibilidade de incidência da COFINS sobre a receita
operacional ou a decorrente do seu objeto social.
Pleiteia reforma integral do acórdão recorrido para “cancelamento das exigências
contidas no Auto de Infração lavrado; subsidiariamente, requer o cancelamento parcial deste, a
fim de que sejam decotados a multa de ofício e os juros de mora, como também sejam excluídas
da base de cálculo das contribuições sociais as receitas não correspondentes à intermediação
financeira, nos termos expendidos ao longo da peça recursal, além de se utilizar a exegese mais
favorável ao recorrente, em favor do in dubio pro reo”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Base de cálculo da COFINS das instituições financeiras
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084), em
relação à base de cálculo da COFINS, no que pertine às instituições financeiras, tem-se o
seguinte:
No julgamento do RE 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro relator Marco
Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que
constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”...
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no 150.755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de ‘receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços’, adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas,
ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas instituições prestam tipo
de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não
desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal
produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado que
faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão social
da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006;
REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresarias típicas da base de cálculo da COFINS.
Não procede, em vista disso, a alegação da Recorrente que objetivou afastar a
exigência da COFINS sobre a totalidade das suas receitas, tal como estatuído no inconstitucional
§1o do art. 3o de Lei 9.718/98, e, com isso, recolher tais contribuições apenas sobre o seu
faturamento, assim definido pelo STF como sendo a receita bruta advinda exclusivamente da
venda de mercadorias e/ou prestação de serviço. Isso porque, as receitas decorrentes das
atividades do setor financeiro estão sujeitas à incidência das contribuições da COFINS, na forma
dos art. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao disposto no
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, considerado inconstitucional pelo STF.
Delimitação do objeto do mandado de segurança n° 19993800010784-3
O provimento do mandado de segurança afastou o recolhimento da COFINS nos
termos do §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98:
2.1.1- DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1999.38.00.010784-3
Conforme Certidão de objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no
1999.38.00.010784-3, o Impetrante, em sua inicial, objetivou, dentre outros quesitos,
garantir o seu direito de recolher a COFINS sobre a base de cálculo definida pela Lei
Complementar no 70/91. Houve sentença de mérito, onde foi parcialmente concedida a
segurança para, dentre outros quesitos, que fosse garantido à Impetrante o direito de
recolher a COFINS sobre a base de cálculo definida pela Lei Complementar no 70/91. A
sexta Turma Suplementar do TRF –1a Região, em julgamento às apelações formuladas
pelas partes, deu parcial provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial,
para declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Os autos
estão sobrestados na Coordenadoria de Recursos do TRF – 1a Região, aguardando
apreciação de Agravo em Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional.
De acordo com a petição inicial do MS no 1999.38.00.010784-3, o contribuinte discute
apenas a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei no 9.718/98, notadamente o
art. 3o, que ampliou a base de cálculo da referida contribuição, e a inclusão das
instituições financeiras como contribuintes da COFINS, a partir dessa lei. Como se vê, a
sentença proferida determinou que seja observada a base de cálculo da COFINS
definida pela Lei Complementar no 70/91, sendo também declarada, no curso da ação, a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Não há, pois, impedimento
judicial a que se efetue a ação fiscal, para se apurar a base de cálculo da COFINS, bem
como não está o contribuinte exonerado do recolhimento do tributo objeto do presente
lançamento, conforme se depreende da referida ação.
2.1.2- DO MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.38.00.009010-0
Conforme Certidão de objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no
2008.38.00.009010-0, o Impetrante, em sua inicial, objetivou provimento judicial que o
eximisse de ficar sujeito à exação por parte da Autoridade impetrada, por aplicar em
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

depósitos judiciais a serem efetuados até o julgamento final do MS no
1999.38.00.010784-3 a decadência/prescrição da obrigação de recolher os tributos PIS e
COFINS, desde que decorridos cinco anos, bem como multa de vinte por cento, no
cálculo de tais depósitos. O juiz singular deferiu o pedido de depósito requerido, sem
acréscimo de multa de vinte por cento, bem como declarou a decadência do direito de o
fisco efetuar o lançamento, decorridos cinco anos contados da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos questionados (COFINS e PIS/PASEP). Em sentença, julgou
extinto o processo, sem apreciação do mérito. Foi interposto recurso de apelação pelo
Impetrante, estando os autos conclusos para exame, com parecer do Ministério Público
Federal.
Com efeito, a ação judicial restringiu-se a afastar a incidência do art. 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98, com fundamento na ocorrência de vício de inconstitucionalidade, o que, todavia,
não autoriza inferir a impossibilidade de as receitas financeiras da Recorrente submeterem-se à
incidência da COFINS, na linha do pronunciamento do STF.
Consoante a dicção do caput do artigo 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que corresponde à
receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços.
A noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro
decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao
seu objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica,
em respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos princípios que
regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade na forma de participação do
custeio.
No caso em comento, tendo em vista que as receitas autuadas resultam de
operações desenvolvidas pela Recorrente no desempenho de sua atividade empresarial típica, de
rigor a incidência da COFINS sobre tais receitas.
A autuação fiscal não teve como fundamento o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
mas sim decorreu da tributação das receitas operacionais da Recorrente, de acordo com o objeto
definido no seu estatuto social, as quais foram consideradas faturamento para fins de incidência
das referidas contribuições.
A declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo
pleno do STF nos RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084 não implica que as
receitas financeiras, bem como as rendas de operações de intermediação financeira não estejam
sujeitas à COFINS, devendo as mesmas serem tributadas já que compreendidas no conceito de
faturamento.
Entendo que a autoridade fiscal, ao contrário da alegação da Recorrente, não
desconsiderou a decisão judicial vigente.
Ademais, não há razão no argumento de que a PGFN, por meio do Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, impôs a tese de que para as instituições financeiras e equiparadas a
base de cálculo da COFINS pode ser alargada por meio de mera interpretação administrativa.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

Isso porque a fundamentação para tributação das receitas operacionais da
Recorrente é construída a partir dos textos legais e não do Parecer referido.
Por outro lado, o conceito de serviço para aplicação da Lei Complementar n° 116,
de 2003, não influencia na determinação do conceito de faturamento para fins de incidência da
COFINS, pois como já tratado acima “faturamento” não envolve apenas “serviços”.
Esta Turma já analisou a mesma situação fática e jurídica em dois outros
processos da Recorrente, referentes a períodos de apuração anteriores, concluindo pela
procedência da autuação:
Acórdão n° 3301-006.684, j. 21/08/2019, Conselheiro Relator Marco Antonio
Marinho Nunes
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO
DE FATURAMENTO.
A interpretação do art. 2° da LC n° 70/91 deve ser no sentido de que a COFINS incide
sobre todas as receitas das atividades-fim do contribuinte. No caso de instituições
financeiras, não apenas sobre os serviços prestados, como também sobre as receitas
financeiras derivadas de suas operações típicas, tal como a resultante de intermediações
financeiras.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
É lícita a cobrança de juros sobre multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O contribuinte depositou judicialmente a COFINS, porém calculada exclusivamente
sobre as receitas de serviços. Desta forma, é correto o lançamento da COFINS sobre as
demais receitas derivadas das atividades-fim, com multa de ofício.
Acórdão n° 3301-004.860, j. 25/07/2018, Conselheiro Relator Marcelo Costa
Marques d'Oliveira
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO
DE FATURAMENTO.
A interpretação do art. 2° da LC n° 70/91 deve ser no sentido de que a COFINS incide
sobre todas as receitas das atividades-fim do contribuinte. No caso de instituições
financeiras, não apenas sobre os serviços prestados, como também sobre as receitas
financeiras derivadas de suas operações típicas, tal como a resultante de intermediações
financeiras.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É lícita a cobrança de juros sobre multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

O contribuinte depositou judicialmente a COFINS, porém calculada exclusivamente
sobre as receitas de serviços. Desta forma, é correto o lançamento da COFINS sobre as
demais receitas derivadas das atividades-fim, com multa de ofício.
Juros de mora sobre a multa de ofício
Quanto ao pedido de exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício, tal
questão já está pacificada neste Conselho, por meio da Súmula CARF n° 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Exclusão da multa de ofício. Lei no 9.430/1996, art. 63
Sustenta o Banco que:
Pois bem, o Mandado de segurança impetrado pelo BDMG, autos no
1999.38.00.010784-3, questionando o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS, promovido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, obteve liminar, que foi
parcialmente confirmada pela sentença para garantir o direito do Banco ao recolhimento
do PIS em conformidade com a Lei Complementar no 07/70 e Lei no 9.715/98 e da
COFINS com base na LC 70/91, o Mandado de Segurança no 1999.38.00.010784-3
atualmente prossegue apenas com a discussão acerca da inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, que é objeto de discussão nos recursos especial e
extraordinário apresentados pela União Federal, ainda não julgados.
Assim, suspensa a exigibilidade da COFINS e do PIS sobre receitas que não resultem da
venda de mercadoria, prestação de serviços ou a combinação de ambos; nos termos do
art. 63 da Lei no 9.430/96, descabida a imposição da multa do ofício aplicada.
Como dito acima, o comando do mandado de segurança na origem não foi violado
pela lavratura do auto de infração. Como já mencionado, as receitas decorrentes das atividades
do setor financeiro estão sujeitas à incidência da COFINS, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos
§§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, considerado inconstitucional pelo STF.
Com isso, não há que se falar em suspensão da exigibilidade para cancelamento
da multa de ofício. Reitero, não houve aplicação do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 no auto de
infração.
Diante da sentença de procedência, na origem, a autoridade fiscal estava sim
autorizada a cobrar da Recorrente a COFINS sobre a totalidade de sua receita típica/operacional.
Não há falar-se em lavratura do auto de infração com exigibilidade suspensa, por
isso resta afastada a prescrição do art. 63 da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento
de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Assim, estando o crédito sem exigibilidade suspensa no momento da constituição,
o contribuinte estava na data do início da fiscalização obrigada ao recolhimento das
contribuições como exigido pela autoridade fiscal. Logo, é devida a cobrança de multa de ofício.
Ressalte-se que os valores depositados judicialmente foram deduzidos na
apuração da COFINS, conforme se observa em "(8) BASE DE CÁLCULO COFINS DEPÓSITOS
JUDICIAIS", dos Demonstrativos de Apuração da Base de Cálculo apresentados pela autoridade
fiscal.
Alegação de erros no cálculo do auto de infração
O Banco mantém a argumentação dispendida na impugnação de que foram
incluídas no auto de infração rubricas que não têm relação com a atividade principal da
instituição financeira, ou seja, sem qualquer vínculo com o desenvolvimento das atividades do
seu objeto principal.
Logo, requer a exclusão da base do auto de infração das receitas que não
representam intermediação financeira: Rendas de Câmbio – conta 7.1.3.00.00-7 e seus
desdobramentos; Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – conta 7.1.4.00.00-0 e seus
desdobramentos; Rendas de Títulos e Valores Mobiliários – conta 7.1.5.00.00-3 e seus
desdobramentos; Outras receitas Operacionais – conta 7.1.9.00.00-5 e seus desdobramentos
(anexo 1, TVF).
Sem novos argumentos em sede de Recurso Voluntário, nos termos do art. 57, §
3o, do RICARF, com redação da Portaria n° 329/2017, proponho a adoção dos termos da decisão
recorrida, verbis:
Entretanto, ao contrário do alegado, o autuante subtraiu na Base de Cálculo
apurada, de forma correta, todas as deduções e exclusões previstas. Foram deduzidas
da linha "(01) TOTAL DAS RECEITAS", conforme se observa nos Demonstrativos
de Apuração da Base de Cálculo da COFINS, fls. 19 a 25, as deduções/exclusões
permitidas. Vejamos o constante do art. 8o da IN RFB no 1.285/2012:
Art. 8o Além das exclusões previstas no art. 7o, os bancos comerciais, bancos de
investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e associações de
poupança e empréstimo podem deduzir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, os valores: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1314, de 28 de dezembro de 2012)
I - das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

II - dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses
de recursos de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado;
III - das despesas de câmbio, observado o disposto no art. 6o;
IV - das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
V - das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
VI - do deságio na colocação de títulos;
VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge;
e
VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1544, de 26 de janeiro de
2015)
IX - das despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
IX - das despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos; e (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1544, de 26 de janeiro de 2015)
X - da remuneração e dos encargos, ainda que contabilizados no patrimônio
líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos pela
pessoa jurídica, exceto na forma de ações. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1544, de 26 de janeiro de 2015)
Parágrafo único. A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso
VII aplica-se às operações com ações realizadas nos mercados à vista e de
derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de hedge.
(Renumerado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1544, de 26 de janeiro de 2015)
§ 1o A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso VII do caput
aplica-se às operações com ações realizadas nos mercados à vista e de derivativos
(futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de hedge.
§ 2o Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de
patrimônio líquido a que se refere o inciso X do caput, os valores anteriormente
deduzidos deverão ser adicionados nas respectivas bases de cálculo. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1544, de 26 de janeiro de 2015)
§ 3o O disposto no inciso X do caput não se aplica aos instrumentos previstos
no art. 15 da Lei no 6.404, de 1976. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1544, de 26 de janeiro de 2015)
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724734/2018-11

Os totais das exclusões e das deduções constam das linhas "(02) TOTAL DAS
EXCLUSÕES" e "(03) TOTAL DAS DEDUÇÕES" dos citados demonstrativos de
apuração.
Especificamente em relação ao alegado, observa-se que Rendas de Câmbio,
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (com a correta dedução das
despesas realizadas no mercado interfinanceiro - conta 8.1.1.20.00-2) e Rendas de
Títulos e Valores Mobiliários se enquadram no conceito de faturamento das
instituições financeiras, como já esclarecido em item anterior do presente voto, que
tratou da apuração da contribuição.
Quanto a "Outras Receitas Operacionais", conta COSIF 7.1.9.00.00-5, que
totaliza "recuperação de créditos baixados como prejuízo", "rendas de créditos
específicos", "reversão de provisões operacionais" e "outras rendas operacionais", o
autuante esclareceu que foram deduzidos as exclusões e deduções previstas nos §§ 5o e
6o do art. 3o da Lei 9.718/1998:
Também foram consideradas, sobre o total das receitas operacionais mensais
apuradas, contabilizadas nos grupos acima descritos, as exclusões e deduções
previstas nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei 9.718/1998.
Essas deduções/exclusões podem ser constatadas nas linhas específicas dos
"Demonstrativos da Apuração da Base de Cálculo da COFINS", anexos I e II.
Assim, não há que se falar em erro na apuração da base de cálculo da COFINS,
fazendo parte dela, corretamente, aquelas receitas decorrentes da prática das operações
típicas, regulares e habituais, com as devidas exclusões/deduções previstas pela
legislação tributária pertinente.
Conclusão
Por conseguinte, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital